Tribunal: CARF
Processo: 10380.912662/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.912662/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.811 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
JAYSA - JATAY PEDROSA AUTOMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/09/2004
DCOMP
NÃO
HOMOLOGADA.
AUSÊNCIA
DE
CRÉDITO
A
COMPENSAR.
Em verificação fiscal da DCOMP transmitida, apurou-se que não existia
crédito disponível para se realizar a compensação pretendida, vez que o
pagamento indicado na DCOMP já havia sido utilizado para quitação de outro
débito.
PAGAMENTO. REVISÃO DE OFÍCIO. ART. 149 DO CTN.
Cabe revisão de ofício do lançamento quando o sujeito passivo comprova
pagamento do débito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para que a unidade preparadora proceda a revisão de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.912662/2009-05
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.811 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.912662/2009-05

Relatório Trata-se de processo de PER/DCOMP Eletrônico no
27593.17044.250809.1.3.048972 onde o contribuinte acima especificado
apresenta um crédito de Pagamento Indevido ou a Maior de COFINS NÃO
CUMULATIVA – código de receita no 5856, referente ao Período de Apuração
30/09/2004, com data de arrecadação em 15/10/2004,no valor de R$ 20.020,34,
para compensar diversos débitos conforme tabela abaixo:

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram
localizados um ou mais pagamentos integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte. Desta forma, o Despacho Decisório da DRF/Fortaleza,
com data de emissão em 07/10/2009, NÃO HOMOLOGOU a compensação
declarada por não restar crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
O contribuinte tomou ciência deste Despacho Decisório, por AR, em
23/10/2009 e apresentou Manifestação de Inconformidade, em 20/11/2009, nos
seguintes termos:
Reconhecendo que o crédito apresentado no PER/DCOMP não é passível de
compensação, visto que já foi utilizado integralmente em outras situações.
Reconhecendo a legitimidade de parte da cobrança dos débitos compensados,
conforme tabela abaixo.
Solicitando o cancelamento dos débitos que de fato não existem, ou são
menores em relação ao que foi compensado, e informando que as diferenças a
recolher serão quitadas com base no Parcelamento Especial (REFIS) concedido
a partir da Lei no 11.941/09.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.811 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.912662/2009-05

Em sede de Recurso Voluntário a Recorrente confessa a inexistência de direito
creditório e traz aos autos comprovante de recolhimento do débito (e-fls. 71/81) e pugna pela
extinção do débito.
São os fatos.
Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Sobre a Compensação Administrativa

A compensação - uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista
no art. 156, II, do Código Tributário Nacional - pressupõe a existência de créditos e débitos
tributários de titularidade do contribuinte.
Conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir, em certas condições e sob
garantias determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo:

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.

A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. Ausentes os
elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro caminho
que não seja seu não reconhecimento.

Trata-se de regra replicada no inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.811 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.912662/2009-05

§ 3oAlém das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal; - Grifado.

Nesse contexto, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e
liquidez do crédito em favor do sujeito passivo. Assim, a comprovação da certeza e liquidez do
crédito tributário mostra-se fundamental para a efetivação da compensação.
A Recorrente transmitiu eletronicamente a DCOMP descrita no relatório, tendo
indicado a existência de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior. Pela análise dos
documentos juntados, a DRJ não identificou qualquer direito creditório, razão que motivou a
interposição do presente Apelo.

2
Do Ônus da Prova

Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de
crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito ou, em situações
extremas, demonstrar indícios convergentes que levem ao entendimento de que as alegações são
verossímeis. Sobre ônus da prova em compensação de créditos transcrevo entendimento da 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão
de no 9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:

"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente deveria ter
reunido todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e
liquidez do crédito pretendido.

A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil.
Regressando aos autos, há de se observar que a Recorrente reconhece que a
inexistência do direito creditório e recolhe os valores por meios dos DARFs acostados aos
autos nas e-fls 71/81:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.811 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.912662/2009-05

Entendo que a confissão da Recorrente, somada aos DARFs de e-fls. 71/81
são aptos a possibilitar que a Autoridade Fiscal proceda a revisão de ofício do lançamento
do débito, procedendo o devido abatimento do valor pago nos termos 149, VIII do CTN.

Sobre as multas no Direito Tributário

No caso que se expõe a julgamento, a Recorrente alega que prestou declaração de
compensação Dcomp, mesmo inexistindo crédito. De boa procedeu o recolhimento do débito
tributário, porém após transmissão de Dcomp.
Impõe-se a manutenção da penalidade aplicada com lastro no artigo 74, §17 da
Lei 9.430/1996 que regulamenta a multa aplicada no Auto de Infração em guerreio.

Lei 9.430/1996 - Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria
da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.

Neste contexto, entendo que a Autoridade Fiscal deve proceder a apuração do
valor do débito, com a apreciação dos comprovantes de recolhimento juntados em Recurso
Voluntário.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito dar-lhe
parcial provimento no sentido de determinar que a Unidade Preparadora proceda a revisão de
ofício do lançamento em razão dos pagamentos efetuados.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-000.811 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.912662/2009-05

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital